Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PROTEÇÃO DE INTERESSE PRIVADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.
1. Conforme o artigo 1o da Lei no 4.717/1965, a ação popular é instrumento processual para impugnar ato ilegal ou imoral, lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural.
2. No caso, a demanda volta-se à tutela de interesses privados e individuais, razão pela qual o controle de legalidade não pode ser realizado pela via processual eleita.
3. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.